Tribunal: STF
Processo: HC 262728
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de V.D.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.920.279/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    Neste writ, a defesa alega que a decisão condenatória foi contrária às provas dos autos, visto que a própria vítima admitiu o consentimento inicial. Refuta também o laudo pericial e alega a inadequada tipificação penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal Superior que não conheceu do agravo em recurso especial interposto, uma vez que a defesa deixou de refutar, especificamente, o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ, e apenas reiterou os argumentos expostos no recurso especial. 3. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 2, p. 74)



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão:  



    “(...)



    De fato, o insurgente deixou de refutar, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, a qual se lastreou na Súmula 7/STJ. No entanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido óbice. Na verdade, observa-se que no agravo em recurso especial a defesa apenas se limitou a reproduzir todos os argumentos externados no recurso especial. 



    Assim, não comporta reparos a decisão proferida que aplicou, na espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º , do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada". (e-doc. 2, p. 77-78, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese apresentada pela defesa sequer foi examinada. 



    Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, na espécie, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Isso porque, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente